Tribunal: TCU
Processo: 002.596/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 297/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação formulada Ministério Público Federal, considerá-la improcedente, uma vez adotadas medidas corretivas por parte da Universidade Federal de Santa Catarina, e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 002.596/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.